Tribunal: TJSP
Processo: 0087385-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Sentença que a desacolhe e julga extinta a fase executiva – Insurgência da impugnante – Descabimento – Decisão que analisou adequadamente as questões suscitadas, aquilatando com equilíbrio o contexto fático, dando exato deslinde à matéria – Ratificação de seus fundamentos (art. 252 do novo RITJSP) – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.